Tribunal: TJES
Processo: 0002991-73.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002991-73.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVES ESTEVAO MARVILA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIARES. ARTIGO 19-I DA LEI 8.080/90. NEUROPSICOCIRURGIA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CFM 2057/2013. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA.

1. A teor do artigo 1º, III, da CF, a dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa do Brasil.

2. Nos termos do artigo
196, da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3.
A Lei 8.080/90, em seu artigo 19-I, dispõe acerca do atendimento e da internação domiciliares,
prevendo o fornecimento pelos entes federados, de
procedimentos médicos e de enfermagem,
entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

4. A neuropsicocirurgia, conquanto seja procedimento cirúrgico realizado pelo Estado do Espírito Santo,
somente é possível nos casos em que restar comprovado o preenchimento dos requisitos fixados na Resolução CFM nº
2057/2013,

especialmente quanto
ao
esgotamento da terapia medicamentosa
e
à indicação expressa da
Neuropsicocirurgia,
pelo médico assistente,

como tratamento definitivo

do paciente.

5. S
endo dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, notadamente com objetivo de preservar a dignidade da pessoa humana
(artigos 1º, III e 196, da CF, e artigo 2º da Lei 8.080/90)
,
é cabível o fornecimento de cama hospitalar, em se tratando de família sem recursos para o custeio do equipamento, nos casos em que restar comprovada a imprescindibilidade do mesmo para a manutenção da saúde do paciente.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002991-73.2019.8.08.0069

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

R
ECORRENTE : ELVES ESTEVAO MARVILA, representado por sua curadora, ALCIRENE ESTEVAO MARVILA

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
ELVES ESTEVÃO MARVILA, representado por sua curadora, ALCIRENE ESTEVÃO MARVILA, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o E
STADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer ao autor ELVES ESTEVÃO MARIVA, sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, acompanhamento psiquiátrico regular, tanto para ele quanto para sua genitora, e, sendo o caso, internação hospitalar com atendimento psiquiátrico, bem como os medicamentos e a assistência clínica especializada compatível com seu estado de saúde, tudo custeado
p
elo SUS, revogando a decisão
antecipatória de fls. 124/125 verso, e condenado o Recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados, por apreciação equitativa e pela complexidade da causa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

O Recorrente pretende a reforma parcial da sentença, para, além das
determinações contidas na sentença, condenar o Recorrido: (i) ao
fornecimento de cama hospitalar e acompanhamento permanente por enfermeiro; e (ii)
à realização da Neuropsicocirurgia como método de controle dos distúrbios apresentados pelo Recorrente, bem como para majorar a verba honorária fixada na sentença.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o juízo
a quo
n
ã
o se manifestou quanto aos requerimentos de fornecimento de cama hospitalar e acompanhamento permanente por enfermeiro; (ii)
os laudos médicos constantes dos autos não foram encaminhado pelo juízo
a quo
ao CRM/ES, juntamente com o ofício que solicitou orientação acerca da necessidade ou n
ã
o de aprovação do pedido de cirurgia neuropsiquiátrica do Recorrente pela Cârnara Técnica de Psiquiatria, conforme Resolu
ç
ão CFM n° 2057/2013, uma vez que havia determinação judicial; (iii) o fato de os laudos médicos indicando a Neuropsicocirurgia como método de controle dos distúrbios apresentados pelo Recorrente não terem sido submetidos à Câmara Técnica de Psiquiatria do CFM/ES certamente contribuiu para o respectivo parecer, que afirmou que, naquele momento, não poderia ser aprovada a realização da Neuropsicocirurgia; (iv) conquanto conste da sentença que a prova técnica constante dos autos demonstra que a Neuropsicocirurgia não é o tratamento mais adequado para o Recorrente, os relatórios apresentados pelo NAT, bem como o Parecer da Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM/ES não concluem nesse sentido; (v) o Estado não assegurou ao Autor/Recorrente o acompanhamento psiquiátrico determinado; e (vi) os honorários de advogado devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela condenação, que corresponde ao valor atribuído à causa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Recorrente,
nascido em 25.08.1990,
residente em Marataízes – ES, foi
vítima de acidente automobilístico, em 16.06.2013, sofrendo lesões de natureza grave consistentes em múltiplas fraturas e traumatismos graves, inclu
indo Traumatismo Crânio Encefálico - TCE
grave, que resultaram em distúrbio psiquiátrico de comportamento pós-trauma, bem como na necessidade de utilização de uma órtese traqueal tipo “tubo-T” de Montgomery.

À época do ajuizamento da pre
sen
te ação (
12.09.
2019), o
Recorrente est
ava
traqueostomizado
definitivamente

e, a cada 06 (seis) meses, realiza
va
o procedimento de Broncofibroscopia, no Hospital Estadual Dório Silva, mediante sedação.

O
tratamento medicamentoso ministrado
até então
não
vinha
surtindo efeito no controle comportamental do paciente,
e
a convivência com o
mesmo tornou-se
cada dia mais difícil, a ponto de ter que ficar preso em um cômodo gradeado
da casa dos pai
s
,
recebendo os cuidados básicos diários pela sua genitora
, já que o genitor é diabético e cego.

O
Recorrente apresentava
comportamento agressivo, o que
dificultava a realização, pel
a genitora, dos procedimentos básicos (como banho, ministração de remédios, alimentação e limpeza das necessidades fisiológicas), bem como da limpeza da órtese traqueal,
ensejando
risco de entupimento da órtese e consequente complicação
no
processo respiratório do Recorrente, como já ocorreu anteriormente.

C
omo tratamento definitivo, foi indicada a realização da Psicocirurgia comportamental, também conhecida como Cirurgia Psiquiátrica ou Neuropsicocirurgia, conforme atestam os laudos médicos que instruem a inicial.

A
s condições de saúde e o local
em que vivia o Recorrente, na data do ajuizamento da demanda, bem como
as dificuldades enfrentadas pela genitora do mesmo para a realização dos procedimentos básicos diários de alimentação, higiene, ministração de medicamentos está bem demonstrada nos autos através dos laudos médicos juntados à inicial e pelos vídeos e fotografias constantes dos autos.

A título de exemplo, cito o
laudo médico
emitido pelo Dr. Rogério Santos Pacheco em
14.02.2019,
que instrui a
inicial
,
descrevendo
o Recorrente da seguinte forma:

“
PACIENTE VITIMA DE TCE GRAVE, EVOLUINDO COM DIST
Ú
RBIO DE COMPORTAMENTO IMPORTANTE. AUTO AGRESSÃO E COMPORTAMENTO AGRESSIVO SEVERO. ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS SEM CONTROLE. LESÃO AXONAL DIFUSA GRAVE MAIS ACENTUADA, FRONTO-TEMPORAL BILATERALMENTE. ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO FREQUENTE COM USO DE MEDICAMENTOS SEM CONTROLE DAS CRISES. INDICAÇÃO DE TENTATIVA DE PSICOCIRURGIA COMPORTAMENTAL BUSCANDO CONTROLE DE COMPORTAMENTO. NECESSITA SEDAÇÃO PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO COM SEGURANÇAS.” (fl. 48)

Muito bem.

A Resolução CFM nº 2057/2013 tratou da Neuropsicocirurgia, nos artigos 19 e 20, nos seguintes termos:

"DA NEUROPSICOCIRURGIA

Art. 19. A neuropsicocirurgia e quaisquer tratamentos invasivos e irreversíveis para doenças mentais não devem ser realizados em pacientes que estejam involuntária ou compulsoriamente internados em estabelecimento de assistência psiquiátrica,
exceto com prévia autorização judicial, obedecendo ao prerrequisito de fundamentação mediante laudo médico.

§ 1º Nos demais casos, segundo os ditames da Lei nº 10.216/2001 e do Código de Ética Médica, deverão ser precedidos de consentimento esclarecido do paciente ou de seu responsável legal e aprovação pela Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina, homologada por seu plenário.

§ 2º A Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina contará em sua composição, obrigatoriamente, com a presença de conselheiro.

§ 3º Cabe à Câmara Técnica de Psiquiatria elaborar o parecer conclusivo que deverá ser apreciado pelo plenário do Conselho Regional de Medicina, para só então ser autorizado o procedimento.

§ 4º Caso necessário, a Câmara Técnica de Psiquiatria poderá requisitar o concurso de profissionais de áreas afins à Medicina, para avaliações complementares.

Art. 20.
A indicação de neuropsicocirurgia deverá ser feita pelo médico assistente e respaldada por meio de laudo, por um psiquiatra e um neurocirurgião pertencentes a serviços diversos daquele do médico que a prescreveu.

§ 1º
Este laudo
deve ser original,
destacando em sua conclusão o diagnóstico da doença, bem como duração e refratariedade a toda a medicação disponível indicada àquele caso e a todos os tratamentos coadjuvantes aplicados sem resposta
.

§ 2º Neste documento,
deverá constar a indicação do melhor método cirúrgico a ser adotado, emitido pelo neurocirurgião.

§ 3º
Os casos omissos ou com potenciais conflitos devem ser encaminhados ao Conselho Federal de Medicina
, para avaliação e deliberação em parecer conclusivo e conjunto das câmaras técnicas de Psiquiatria e Neurocirurgia.

§ 4º A indicação de neuropsicocirurgia deverá observar os seguintes critérios:

a) Diagnóstico psiquiátrico realizado observando-se a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, em sua versão atualizada (CID-10);

b) Doença mental com duração de, no mínimo, 5 (cinco) anos. Nos casos excepcionais, quando a duração for menor que 5 (cinco) anos, o pedido deverá ser referendado por junta médica formada por um psiquiatra e um neurocirurgião, designados pelo presidente do Conselho Regional de Medicina para produzir contraprovas, obedecendo ao rito previsto no art. 19 e parágrafos;
(Redação da alínea dada pela Resolução CFM Nº 2165 DE 23/06/2017).

c) Refratariedade da doença ou transtorno aos tratamentos psiquiátricos, adequado àquela condição clínica.

§ 5º A câmara técnica, ao se manifestar, deverá estar convencida de que o tratamento proposto é o que melhor atende às necessidades de saúde do paciente.

§ 6º Todo este procedimento será registrado em prontuário, permanecendo, com os devidos resguardos ao sigilo, à disposição das autoridades constituídas.”

No caso dos autos, instado pelo juízo
a quo
,

o
Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NA
T
emitiu
o seguinte
parecer:

“
[...]
Não foi encaminhado para este N
ú
cleo
um
documento m
é
dico informando detalhadamente sobre os tratamentos clínicos realizados e se a m
ã
e do Requerente consegue instituir as suas medicaç
õ
es antipsicóticas, visto que foi informado na Inicial que o mesmo apresenta alteraç
õ
es de comportamento agressivo, recusando permanecer dentro de casa e a presença de determinadas pessoas, inclusive nos
últimos
tempos sua própria genitora;
Não foi anexado neste Processo u
m
La
u
do de médico do psi
q
uiatra, especialista em doen
ç
a mental, indicando o trata
m
ento c
irúrgico
pleiteado e sobre infor
m
a
çõ
es claras sobre o diagnóstico e tratamentos propostos (enfatizamos que foi anexado a solicita
ç
ão pelo m
é
dico especialista em neurocirurgia e não pelo psiquiatra); Não foi informado de forma clara qual o Diagnóstico Psi
q
uiátrico realizado observando-se a Classificação Estat
í
stica Internacional de Doenças e Proble
m
as Relacionados a Sa
úde
, em sua versão atualizada (CID-10)
, por
exemplo: F23.1 - Transtorno psicótico agudo polimorfo, co
m
sintomas esquizofrênicos? F23.0 - Transtorno psicótico agudo polimorfo, sem sintomas esquizofrênicos?

3. Sabe-se que nos casos em que a resposta terapêutica não é adequada ao tratamento
clínico
, devem ser levadas em conta as seguintes recomendaç
õ
es: Otimizar o tratamento segundo os protocolos; Realizar uma avaliaç
ã
o cont
í
nua dos efeitos secundários; Mudar o tratamento frente a falta de resposta; Avaliar outras vias de administra
ç
ão. Se não h
á
uma boa aceita
çã
o da medica
çã
o antipsicótica por via oral, deve-se considerar o uso de antipsicóticos injetáveis, de longa duraç
ã
o.

4. Informamos também que em caso de pacientes em surtos e co
m
agressividade, devem ser encaminhados para atendimento hospitalar, onde serão avaliados por especialistas e definida a sua conduta.

5. Portanto, este
NAT conclui que, por todos os sintomas e situações relatadas, o Requerente se encontra em surto e co
m
alteração psicótica em que não é poss
í
vel o controle em n
í
vel ambulatorial, tendo indicaç
ã
o de ser conduzido a u
m
Hospital co
m
leito de psiquiatria, como o Hospital Estadual de Atenção Cl
í
nica (HEAC), para controle psiquiátrico.
Após controle, cabe a equipe do hospital definir se o mesmo pode ter alta para acompanhamento ambulatorial ou se necessita ser transferido para uma cl
í
nica psiquiátrica para continuidade do tratamento. Ressaltamos que após a alta o Município deve fornecer assistência regular multidisciplinar por meio de equipe mu
lt
iprofissional de sa
ú
de mental, sendo esta assistência de suma i
m
portância para o paciente em tela.

6. Em relaç
ã
o ao trata
m
ento co
m

neuropsicocirurgia,
informamos que este procedimento n
ã
o é regularmente ofertado pelo SUS e, embora seja reconhecido pelo CFM, reiteramos que ainda ha necessidade de mais estudos, pesquisas e divulgação deste tipo de cirurgia. Atualmente,
essa técnica ci
rúrgica
é indicada apenas para pacientes refratários ao tratamento cl
í
nico e após p cumprimento do protocolo do CFM (informado neste Documento - item
II)
e se mostram como opção viável e co
m
bons resultados em casos cuidadosamente selecionados.
”

Assim, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando ao Estado que providenciasse, em 72 (setenta e duas) horas, a internação do Autor/Recorrente e Hospital com leito de Psiquiatria.

Vi
sando a
atender a determinação, a
SESA, através da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, realizou
consulta no dia
18.11.2019
, através da visita domiciliar junto ao agente de sa
ú
de da micro
á
rea, após avaliaç
ão
pelo M
é
dico Psiquiatra Dr Renato Antonio Athayde, foi indicad
a
a
realização da cirurgia pleiteada. Nesse sentido:

"[...] No dia 18/11/2019, a Medico Psiquiatra Dr Renato Antonio Athayde, realizou visita domiciliar junta ao Agente de Saúde da microárea ao paciente em tela, no qual relata: paciente vitirna de acidente autornobilistico, corn politraumatismo e TOE grave, ficando internado em CTI por aproximadamente 07 (sete) meses,
apresentando sequelas neurologicas corn distúrbios de cognição e de comportarnento, sequela respiratória, sendo dependente de prótese laringotraqueal, para rnanter as vias aéreas e tratamento
definitivo da daença, ao qual é trocada em centro cirúrgico a cada 6 (seis) meses.
Atualmente
é
rnantido em cárcere domiciliar (em jaula), sem luminosidade, sem cama e até mesmo banheiro para higiene, devido ao alto gral de agressão e destruição de tudo ao seu redor, delirios, transtornos ansiosos e epiléticos frequentes, eliminações fisiológicas sem controle
. Diante do exposto,
o profissional solicita a psicocirurgia - realizada para modular a performance do cérebro e assim afetar mudanças na cognicao, corn intenção de tratar ou aliviar a
severidade das doenças mentais, visando diminuir sequelas, já que vários tratamentos medicamentosos, até o momento, não estão surtindo efeito
.
O
paciente deverá ser
transportado sedado
,
corn segurança e apoio médico
." (fl. 101)

Em 26.11.2019, diante dos novos documentos constantes dos autos,
o juízo
a quo
deferiu em parte a tutela
provisória
de urgência, "
para
determinar ao requerido (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) que viabilize, imediatamente, o procedimento de neuropsicocirurgia em favor de ELVES ESTEVÃO MARVILA e, para tanto, até sua efetivação, deverá o requerido providenciar, urgentemente (prazo máximo de 24 horas), a internação do beneficiário em hospital ou clínica para que a situação de risco a sua saúde seja minimizada, destacando-se que, para tanto, deverá ser ele “transportado sedado, com segurança e apoio médico” (fl. 101), com todas as despesas custeadas pelo SUS
,
sob pena de multa diária e pessoal a recair, oportunamente, sobre o(s) gestor(es) de Saúde do Estado, sem prejuízo da adoção de medidas outras, tais como a condução à Depol para apuração do crime de desobediência.”

Do que se extrai dos autos, em 28.11.2019, o paciente deu entrada no Pronto Socorro do Centro de Atendimento de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto aguardava transferência para leito de saúde mental na Santa Casa de Castelo.

Em 09.12.2019, foi internado no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, visando à estabilização de seu quadro psiquiátrico até a realização da cirurgia, no Hospital Estadual Dório Silva.

Entretanto, conforme se extrai dos autos, o Hospital Apóstolo Pedro não dispõe de Psiquiatra, e, durante o período em que permaneceu internado naquele hospital, o Recorrente não apresentou melhora do quadro de agressividade, havendo nos autos relatos de que o mesmo permaneceu contido durante a internação.

C
onsiderando a necessidade de acompanhamento contínuo do paciente por Psiquiatra,
e tendo em vista que o Hospital
Apóstolo Pedro

não dispõe do profissional em referência,
em 30.03.2020, a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim solicitou ao Núcleo Especial de Regulação de Internação – NERI a transferência do paciente para outro leito de saúde mental com aporte de Psiquiatra, o que
ocorreu em
07.05.2020
, quando foi transferido para a Santa Casa de Castelo.

O paciente
permaneceu internado
e sob acompanhamento de equipe multidisciplinar
na

Santa Casa de Castelo

até

12.06.2020
,
quando
teve alta hospitalar,
co
m
orienta
ç
ão do
Médico P
siquiatra,
Dr. Dalton Ghietti de Siqueira,
para dar continuidade ao tratamento em domic
íl
io, conforme laudo médico de fl. 274,
a seguir transcrito:

"Paciente apresenta transtorno mental grave secundário a traumatismo crânio-encefálico (CID-10: F06.8/F07.2), faz uso específico de medicação, sendo dependente de cuidados de terceiros de forma
definitiva
, necessitando
de cuidador e/ou ENFERMAGEM 24 hs/dia para cuidados gerais, permanentemente."

Conforme se observa, após 1 (um) mês
e 5 (cinco) dias
de internação com acompanhamento permanente de Psiquiatra, o paciente teve alta hospitalar, sendo indicada a continuidade do tratamento em domicílio.

Não houve indicação da cirurgia pretendida.

,
não havendo nos autos qualquer informação acerca do quadro de saúde do Recorrente, no período posterior à alta hospitalar, ou seja, a partir de
12.06.2020.

Registro que, d
urante o período de internação do Recorrente, foram realizados diversos procedimentos para a avaliação do paciente, para fins de realização da cirurgia determinada pelo juízo
a quo
,
oportunidade em que o
Neurologista do Hospital Estadual Dório Silva,
Dr. Erick Barcelos Borges,
em 18.02.2020,
registrou a necessidade de
laudos de pelo menos 2 (dois) Psiquiatras, com indicação expressa da cirurigia e
de
esgotamento da terapia medicamentosa,
evidenciando, assim, a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico pleiteado.

C
onquanto o paciente tenha sido avaliado por pelo menos 3 (três) Psiquiatras, os laudos
médicos
emitidos pelos mesmos não
fo
ram

descritivos e não atender
a
m às exigências da Resolução
CFM nº 2057/2013,

especialmente quanto
ao
esgotamento da terapia medicamentosa
e
à indicação expressa da
Neuropsicocirurgia
como tratamento definitivo
.

O caso foi submetido à
Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM-ES, que, em 17.07.2020, emitiu o Parecer desfavorável à realização de Neuropsicocirurgia
, demonstrando a imprescindibilidade do regular acompanhamento do Recorrente por um Psiquiatra,
conforme trecho a seguir transcrito:

"
[...]
Ao compartilhar as demandas de atendimento corn a neurocirurgia, a neurologia e, por
último
, mas nao rnenos importante cor
m
a psiquiatria, vimos u
m
paciente que
desde
o
ano de 2013
, e co
m
sequelas outras de urn acidente automobilistico,
viu-se destituido de urn acompanhamento psiquiatrico regular ate a final do ano de 2019
, não obstante a busca por soluç
õe
s de seus familiares, mormente a genitora, que ora se nos afigura na condiç
ã
o de curadora, co
m
amparo judicial, para pleitear
o
que de
direito lhe
pertence. Uma
c
o
ndição de acompanhamento psiquiâtrico continuo para o paciente e familiares, de modo a assegurar uma melhor qualidade de vida, ao lado de medidas adicianais mais abrangentes
, nao centrada, exclusivamente, em procedimento neurocir
ú
rgico isolado. H
á
que se aproveitar
o
ensejo para esc
l
arecer as rea
i
s necessidades de ditos pacientes, que vão
requerer a seguimento por equipes multi e interdisciplinares, de modo a reassegurar o devido atendimento clinico, sem excluir o direito de recorrer a outros recursos , que se fiz
e
rem necess
á
rios, no futuro.

A indicaç
ã
o de Neuropsicocirurgia deve ser feita pelo m
é
dico assistente
, utilizando a Codigo de Classificaç
ça
o de Doen
ç
as de reconhecimento mundial a CID - 10,
que conhecedor do caso cl
í
nico, ao constatar a insucesso de in
ú
meras tentativas utilizadas na pr
á
tica
m
edicamentosa, opta por recurso cir
ú
rgico como a melhor soluç
ão
, at
é
aquele dado momenta.
Mediante sua indicação para realizar tal procedimento,
o
neurocirurgi
ã
o deve
fornecer as devidas informaç
õ
es ao paciente e/ou responsáveis, sabre os métodos a ser empregados e resultados esperados, com
o
de praxe em cirurgias do
o
utras naturezas, em medicina.
A presença do psiquiatra na indica
çã
o do procedimento neuropsicocir
ú
rgico, serve para réspaldar e embasar a patologia em curso, de natureza psiquica, ou neurapsiquica, que resta sem controle clínico, n
ã
o obstante o esgotamento de meios utilizados e disponiveis a
o
seu alcance.

Tais requisitos não restaram cumpridos,
quando da an
á
lise de documentos, acostados a consulta. Fato importante a ressaltar: n
ã
o ter havido urn seguimento regular e continuo psiquiâtrico, segundo dizeres do relat
ó
rio e
m
itido no CAPPAC, durante cur
t
o periodo de tempo, a que
m
otivou sua transfer
ê
ncia, em 07 de ma
i
o de 2020, para o Hospital de Castelo, onde deve permanecer sob assist
ê
ncia clinica geral e psiqui
á
trica. H
á
que se notar a descri
ç
ão, nos autos, as
fls.
250 - 263, da finalidade do "angariar as laudos psiquiâtricos para indicaçä
ã
o do Neuropsicicirurgia durante ou ap
ó
s a alta hospitalar (sic). Conforme so observa,
o
Serviço Social do Hospital Ap
ó
stolo Pedro, ao efetuar a referido transporte para a Hospital de Castelo, dentre outras indicaç
õ
es, visava corresponder as exigências da Resolucao CFM 2057/2013, ainda não cumpridas, para a execuçao de Neu
ropsicocirurgia.

A complexidade do caso c
lí
nico de Elves
envolve cuidados diversos e abrangentes, exigindo medidas assistenciais constantes, melhor desempenhadas por Equipes Multiprofissionais, co
m
a presença regular de psiqulatras e demais membros de Sa
ú
de Mental, nos diversos locals onde venha a ser atendida, de modo a dar continuidade ao tratarnento instituido durante a recente internação.
Sem mais,
o parecer resta desfavorável a realização de Neuropsicocirurgia,
no contexto acima explanado, at
é
o momento da conclusão desse parecer, p
o
r não ter obedecido os ditarnes da Resolucao CFM n° 2057/2013,
[...]"

Vê-se, portanto, que o conjunto probatório dos autos não autoriza a determinação da realização da Neuropsicocirurgia pretendida pelo Recorrente.

Não obstante, restou
devidamente comprovada
a
imprescindibilidade do regular acompanhamento de um Psiquiatra
, para que o quadro de saúde do Recorrente esteja sob constante avaliação, para que, em caso de alteração, sejam ajustados os medicamentos e/ou tratamentos prescritos, bem como para que, caso necessário, seja indicada, pelo médico assistente, nova internação ou, até mesmo, a realização da cirurgia pleiteada.

É importante registrar que o Recorrente informou que, após a alta hospitalar, o mesmo permanece sob os cuidados de sua genitora e familiares (em Marataízes), em uso da medicação prescrita pelo Psiquiatra Dr. Dalton Ghiotti de Siqueira (Psiquiatra que deu alta hospitalar em

12.06.2020
,
na Santa Casa de Castelo
), porém, sem sinais de melhora ou controle dos
s
urtos psicóticos.

O Recorrente juntou aos autos o laudo médico de fl. 361, que indica a necessidade de fornecimento de cama hospitalar e do acompanhamento permanente de enfermagem para o paciente.

A Lei 8.080/90, em seu artigo 19-I, dispõe acerca do atendimento e da internação domiciliares, incluíndo procedimentos médicos e de enfermagem. Vejamos:

"Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 1
o

N
a modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem
, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 2
o

O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3
o

O
atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)”

Nesse contexto, e havendo a indicação médica de assistência permanente de serviço de enfermagem, para a continuidade do tratamento do Recorrente,
deve o Estado fornecer o serviço em referência.

É importante registrar, entretanto, que, como não restou esclarecida nos autos a periodicidade em que o serviço deve ser prestado, deverá o Psiquiatra que realiza o acompanhamento Recorrente estabelecer a periodicidade em que devem ser prestados os serviços de enfermagem.

No tocante à cama hospitalar,
sendo dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, notadamente com objetivo de preservar a dignidade da pessoa humana
(artigos 1º, III e 196, da CF, e artigo 2º da Lei 8.080/90)
,
deverá o equipamento ser fornecido pelo Recorrido.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, para condenar o Estado do Espírito Santo a fornecer ao Autor/Recorrente, prestação de serviços de enfermagem, na periodicidade indicada pelo Psiquiatra que faz o acompanhamento regular do mesmo, bem como ao fornecimento de cama hospitalar.

Considerando a informação de
que o paciente vem utilizando os medicamentos prescritos em
12.06.2020
,
sem sinais de melhora ou controle dos
s
urtos psicóticos,
e estando evidenciado que o descontrole do quadro de agressividade do paciente coloca em risco a integridade física deste e de seus familiares, com base no Poder Geral de Cautela, fixo o prazo de
10 (dez) dias, a contar do julgamento do presente recurso,
para que o Recorrido providencie um Psiquiatra para acompanhar regularmente o paciente e reavaliar o quadro de saúde do mesmo, com a alteração do tratamento, caso necessário, bem como para indicar a periodicidade em que devem ser prestados os serviços de enfermagem,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Fixo, outrossim, o prazo de
30 (trinta) dias
, a contar da mesma data, para o fornecimento da cama hospitalar, ,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Majoro a verba honorária de sucumbência, para fixá-la,
por apreciação equitativa,
em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)